Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-68.2018.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011605-68.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 467.840.129-68 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SINOP. LEI MUNICIPAL 1604/2011. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.

EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).

2.A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
do
Município
de Sinop
se
deu

por

meio
da Lei
Municipal 1604/2011
,
promulgada

em

21/12/2011
.
Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em

03/12/2018
,
impõe
-se
reconhecer
que do
fundo
do
direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial
.
O fundo do direito a diferença salarial, decorrente da conversão diferença do Cruzeiro Real em URV
,
foi extinto em 21/12/2011, com a promulgação da Lei Municipal de Sinop 1604/2011
(Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN).

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1011605-68.2018.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido
:

JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face do
MUNICIPIO DE
SINOP
.

Noticiou que a conversão da URV em Real gerou uma redução em seu salário no percentual de 11,98% e que deve ser recomposta.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

e
:
a)
rejeitou
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
; b)
reconheceu
a
prescrição

parcial
das
parcelas

anteriores

aos
5
anos
do
ajuizamento
da
ação
; c)
reconheceu que
a Lei 8.880/94, que
dispunha

sobre
o
programa
de
estabilização
da
economia
e o
sistema

monetário

nacional

não

assegurou
o
aumento
da
remuneração
dos
servidores

públicos

na

sua

conversão
para o Real,
devendo

esta

defasagem
ser
recomposta
.
Julgou

parcialmente

procedente

deferindo
a
recomposição

salarial
no percentual de 11,98% e o
pagamento
da
diferença

durante
o
período

não

prescrito
.

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) deve ser reconhecida a prescrição, visto que a parte reclamante ingressou no serviço público em 2008 e só ajuizou a ação em 2018; b) o reconhecimento da defasagem depende de prova pericial; e c) a implantação de novos planos de cargos e salários supriu eventual prejuízo. Requereu o provimento d
o
recurso para julgar improcedente os pleitos contidos na inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Por
sua

vez
, a
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
estabelece
que
“o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF)”
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

firmado

nesta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
2. No
município
de Primavera do Leste, a
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
se
deu

por

meio
da Lei Municipal 704/2001,
promulgada

em
20/12/2001. Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
16/02/2023,
impõe
-se
reconhecer
que
o

direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
.
2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A
reestruturação
da
carreira

faz

cessar
o
direito

ao

recebimento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da URV.
Precedente
:
Recurso

Extraordinário
n° 561.836/RN.2. Assim, a
vigência
da lei que
reestrutura
a
carreira
do
servidor
é o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
para
reclamar

diferenças

não

recebidas

nos

cinco

anos

anteriores
à
reestruturação
.
Precedentes
do STJ.3. Nesse
sentido
, a
Turma

Recursal

Única

editou
a
Súmula
nº 11
referente

às

matérias
da Fazenda Pública,
verbis
: O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. (Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF).4. Desse modo, as
diferenças

salariais

pretendidas

pelo

autor

encontram
-se
superadas
pela
prescrição
,
vez
que entre a
publicação
da lei que
reestruturou

sua

carreira
e a data da
distribuição
da
demanda

transcorreu

prazo
superior a
cinco

anos
.5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

A
reestruturação

remuneratória das carreiras dos servidores do M unicípio
de Sinop,
se
deu

por

meio
da Lei Municipal 1604/2011,
promulgada

em
21/12/2011,
sendo

este
,
portanto
, o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
.

Em
contagem
do
prazo

prescricional
, nota-se que o
fundo
do
direito
se
encontra

prescrito
, pois,
embora
a
diferença

salarial
se
trate
de
direito
de
trato

sucess
iv
o
, o
fundo
do
direito
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto que a
presente

ação

foi

ajuizada

em
03/12/2018,
ou

seja
,
depois
do
decurso
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
.

Considerando que o direit
o pleiteado se refere
a diferença salarial, decorrente da conversão diferença do Cruzeiro Real em URV
,
o qual
foi
extinto
em
21/12/2011
, com a promulgação da Lei Municipal de Sinop
1604/2011
, constata-se que o fundo do direito foi extinto anteriormente ao período prescricional.

O direito a referida diferença salarial iniciou com a conversão do Cruzeiro Real em 1993 e se extinguiu com a Lei Municipal 1604/2011 em 21/12/2011, quando houve a primeira lei de reestruturação remuneratória dos servidores públicos (Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN).

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A
reestruturação
da
carreira

faz

cessar
o
direito

ao

recebimento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da URV.
Precedente
:
Recurso

Extraordinário
n° 561.836/RN.2. Assim, a
vigência
da lei que
reestrutura
a
carreira
do
servidor
é o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
para
reclamar

diferenças

não

recebidas

nos

cinco

anos

anteriores
à
reestruturação
.
Precedentes
do STJ.3. Nesse
sentido
, a
Turma

Recursal

Única

editou
a
Súmula
nº 11
referente

às

matérias
da Fazenda Pública,
verbis
: O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. (Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF).4. Desse modo, as
diferenças

salariais

pretendidas

pelo

autor

encontram
-se
superadas
pela
prescrição
,
vez
que entre a
publicação
da lei que
reestruturou

sua

carreira
e a data da
distribuição
da
demanda

transcorreu

prazo
superior a
cinco

anos
.5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
Publicado
no DJE 14/09/2021)

Desta forma, considerando que o fundo do direito foi extinto em 21/12/2011e a presente ação foi proposta em
03/12/
2018
,a
pretensão autoral encontra-se totalmente prescrita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
em
face do
reconhecimento
da
prescrição
do
fundo
do
direito
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024